Tribunal: TJSP
Processo: 1015026-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação rescisão contratual c.c. danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal visando a responsabilização solidária da instituição financeira, bem como a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência – Razoabilidade – Responsabilidade solidária do banco, tendo em conta a dependência entre o contrato de compra e venda

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação rescisão contratual c.c. danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal visando a responsabilização solidária da instituição financeira, bem como a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência – Razoabilidade – Responsabilidade solidária do banco, tendo em conta a dependência entre o contrato de compra e venda e o de financiamento, sendo possível admiti-los como coligados - Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, ambos do CDC, a revendedora de automóvel e a instituição bancária respondem, solidariamente, pelos danos causados ao autor, haja vista que são parceiras de negócio – Quantum fixado a título de danos morais que merece majoração, para fins observância de critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Fixação em R$6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária a contar do julgamento do recurso – Verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação (dano material e moral) – Recurso provido, em parte.